Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 40 DO CPP. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURADO ERRO DE PROCEDIMENTO. ART. 232 DO RITJDFT. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ART. 27 INDEFERIMENTO LIMINAR.
I - O art. 40 do CPP terá lugar quando a autoridade judiciária entender que nos autos ou papeis que conhecer existem indícios da prática de crime de ação pública.
II - A decisão que indefere pedido de remessa de documentos pelo Juízo para o Ministério Público, não configura error in procedendo e por isso não desafia reclamação, na forma do art. 232 do RITJDFT.
III - Tanto mais quando o art. 27 do CPP, estabelece que “qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.”
IV - Se no recurso o agravante se limita a repisar os argumentos da inicial da reclamação, inviável a retratação ou procedência.
V - Recurso conhecido e desprovido.